Tribunal: TJSP
Processo: 1088973-75.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
"AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de demais provas – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada."

"PRESTAÇÃO DE

Ementa:
"AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de demais provas – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada."

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACONAIS – PÓS-GRADUAÇÃO – QUALIDADE DO CURSO – PROPAGANDA ENGANOSA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autor que é médico e se matriculou no curso de pós graduação em medicina estética ministrado pela ré e, posteriormente, transferiu-se para o curso de pós graduação em dermatologia – Alegação do autor no sentido de que os cursos ministrados pela ré apresentam baixo nível técnico e que houve propaganda enganosa – Existência de notícias acerca de investigação de irregularidade dos cursos ministrados que, por si só, não evidencia a inadequação do serviço prestado pela ré, tampouco é suficiente para comprovar o baixo nível técnico da pós-graduação oferecida pela instituição – Instituição mantida pela ré que foi avaliada pelo MEC, com reconhecimento de perfil de qualidade suficiente – Serviços prestados pela ré que são adequados para os fins que razoavelmente deles se espera – Propaganda enganosa não caracterizada – Serviço que a ré se dispôs a prestar que coincide com aquele efetivamente prestado – Inexistência, ainda, de alteração unilateral do preço – Serviços diferentes que autorizam a cobrança de valores díspares – Reconhecida a validade dos contratos e a licitude da conduta da ré – Incabível a devolução das parcelas pagas ou qualquer indenização por danos materiais e morais – Ação improcedente – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000195458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1088973-75.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LUCIANO IUDICE RAFAEL, é apelado BWS CONSULTORIA MÉDICA
EDUCACIONAL S/S LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento,
nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de janeiro de 2020.
SALLES VIEIRA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34774
APEL.No: 1088973-75.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : LUCIANO IUDICE RAFAEL
APDA. : BWS CONSULTORIA MÉDICA EDUCACIONAL LTDA.
JUIZ PROLATOR: GUILHERME FERFOGLIA GOMES DIAS
“AÇÃO
DE
RESCISÃO
DE
CONTRATO
C.C.
DEVOLUÇÃO DE VALORES
PRELIMINAR

CERCEAMENTO DE DEFESA Devidamente instruída,
cabível
o
julgamento
antecipado
da
lide,
sendo
desnecessária a produção de demais provas Ausência de
cerceamento de defesa Elementos presentes nos autos
suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso
I, do NCPC Preliminar afastada.”
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACONAIS PÓS-
GRADUAÇÃO

QUALIDADE
DO
CURSO

PROPAGANDA ENGANOSA DANOS MATERIAIS E
MORAIS Autor que é médico e se matriculou no curso de
pós graduação em medicina estética ministrado pela ré e,
posteriormente, transferiu-se para o curso de pós graduação
em dermatologia Alegação do autor no sentido de que os
cursos ministrados pela ré apresentam baixo nível técnico e
que houve propaganda enganosa Existência de notícias
acerca de investigação de irregularidade dos cursos
ministrados que, por si só, não evidencia a inadequação do
serviço prestado pela ré, tampouco é suficiente para
comprovar o baixo nível técnico da pós-graduação
oferecida pela instituição Instituição mantida pela ré que
foi avaliada pelo MEC, com reconhecimento de perfil de
qualidade suficiente Serviços prestados pela ré que são
adequados para os fins que razoavelmente deles se espera
Propaganda enganosa não caracterizada Serviço que a ré
se dispôs a prestar que coincide com aquele efetivamente
prestado Inexistência, ainda, de alteração unilateral do
preço Serviços diferentes que autorizam a cobrança de
valores díspares Reconhecida a validade dos contratos e a
licitude da conduta da ré Incabível a devolução das
parcelas pagas ou qualquer indenização por danos materiais
e morais Ação improcedente Sentença mantida pelos
próprios fundamentos Art. 252 do Regimento Interno do
TJSP Sentença proferida e publicada quando já em vigor
o NCPC Honorários advocatícios majorados, com base no
art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa
Apelo improvido.”
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação de rescisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de contrato de prestação de serviços educacionais c.c.
suspensão e devolução de valores pagos.
Alega, preliminarmente, a ocorrência de
cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da
lide, sem a produção de provas. No mérito, sustenta que
foi levado pela propaganda enganosa da empresa ré a
iniciar curso de pós graduação em dermatologia. Aduz
que, no decorrer do curso, descobriu, através da mídia
escrita e falada, que tudo não passava de uma farsa, de
modo que lhe devem ser ressarcidos os valores pagos, bem
como deve ser indenizado pelos danos morais suportados.
Requer o total provimento do recurso, para acolher a
preliminar, ou, caso assim não se entenda, para reformar
a r. sentença, julgando-se procedente a ação (fls.
265/273).
Contrarrazões da ré às fls. 286/293,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação de rescisão de contrato
de prestação de serviços educacionais c.c. suspensão e
devolução de valores, movida por Luciano Iudice Rafael
em face de BWS Consultoria Médica Educacional Ltda.
Alega o autor, em sua inicial, que é
médico e, em 12/01/2016, matriculou-se no curso de pós
graduação em medicina estética ministrado pela ré e,
posteriormente, em 25/07/2016, transferiu-se para o
curso de pós graduação em dermatologia.
Aduz que, após tomar ciência de notícias
veiculadas na mídia acerca da credibilidade do curso
oferecido pela instituição de ensino ré, deixou de
frequentar o curso em julho de 2018.
Assevera,
assim,
que
os
cursos
ministrados pela ré apresentam baixo nível técnico e que
houve propaganda enganosa, vez que os certificados por
ela expedidos “não tem validade acadêmica” (fls. 12).
Sustenta,
ainda,
que
houve
alteração
unilateral o valor da prestação, o que resultou em
obrigação iníqua ao consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentindo-se lesado, ingressou o autor com
a presente ação, pugnando pela condenação da ré à
devolução das parcelas pagas, desde a assinatura do
contrato, no valor de R$70.982,00, bem como pela sua
condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
que entende ter suportado.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente.
Contra esta decisão insurge-se o autor.
A preliminar de cerceamento de defesa não
comporta acolhida.
A prova presente nos autos era suficiente
ao julgamento do feito, inexistindo justificativa para
maior dilação probatória.
Dispõe o art. 355, inciso I, do NCPC,
correspondente ao art. 330, inciso I, do CPC/1973: “O
juiz
julgará
antecipadamente
o
pedido,
proferindo
sentença com resolução de mérito, quando: I- não houver
necessidade de produção de outras provas”.
Theotônio
Negrão
e
José
Roberto
F.
Gouvêa, em nota de rodapé no 2b ao art. 330, do
CPC/1973, dizem que “constantes dos autos elementos de
prova documental suficientes para formar o convencimento
do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada
antecipadamente a controvérsia (STJ-4a-T., Ag 14.952-DF-
AgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91,
negaram provimento, v.u., DJU 3.2.92, p. 472)”.
No presente caso, possível o julgamento
da lide, no estado em que se encontrava, sem a produção
de demais provas, nos termos do art. 355, inciso I, do
NCPC, visto que os documentos juntados aos autos
possibilitavam ao juízo de 1o grau o pleno conhecimento
dos fatos e da matéria em discussão, não havendo que se
falar em qualquer cerceamento de defesa pela não
produção de outras provas.
Afastada a preliminar, passa-se à análise
do mérito do recurso.
A r. sentença de improcedência dirimiu o
litígio com fundamento no fato de ser indevida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devolução das parcelas pagas, ante a validade dos
contratos.
Dispõe o art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se
a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Ausente razão jurídica para anular ou
reformar a r. sentença, ou acrescentar novos argumentos,
dês
que
suficientemente
motivada,
ratifica-se,
na
íntegra, os seus fundamentos de fato e de direito, os
quais sintetizo para a necessária compreensão do tema,
que ora se transcreve:
“O artigo 20 do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que 'O fornecedor de serviços
responde pelos vícios de qualidade que os tornem
impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim
como por aqueles decorrentes da disparidade com as
indicações
constantes
da
oferta
ou
mensagem
publicitária'. Por sua vez o parágrafo 2o, do mesmo
dispositivo legal, consigna que 'São impróprios os
serviços que se mostrem inadequados para os fins que
razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não
atendam as normas regulamentares de prestabilidade'.
Evidente que a existência de notícias
acerca de investigação de irregularidade dos cursos
ministrados, por si, não evidencia a inadequação do
service prestado pela requerida, tampouco é suficiente
para comprovar o baixo nível técnico da pós-graduação
oferecida pela instituição.
Note-se que a União (por meio de seus
órgãos e Ministérios) é a responsável por 'autorizar,
reconhecer,
credenciar,
supervisionar
e
avaliar,
respectivamente, os cursos das instituições de educação
superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino'
(artigo 9o, IX, da Lei no 9.394/96) e, no caso, a
instituição mantida pela requerida foi avaliada pelo
MEC/INEP, com reconhecimento de 'perfil de qualidade
suficiente' (fls. 129).
Ademais, os serviços prestados ('serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
educacionais sob a modalidade de curso de pós-graduação
latu sensu, em nível de especialização em Medicina
Estética e Dermatologia' fls. 19 e 118) são adequados
para os fins que razoavelmente deles se espera (conferir
ao aluno o título de especialista pós-graduado em
dermatologia), o que não se confunde com residência
médica (ou equivalência com residência médica).
Registro,
por
oportuno,
que
não
caracterizada a propaganda enganosa, pois o serviço que
a requerida se dispôs a prestar coincide com aquele
prestado, enunciado na cláusula 1a dos 'contratos de
prestação de serviços educacionais' de fls. 19/22 e
118/121, não se demonstrando a existência de qualquer
outra oferta publicitária não coincidente com o serviço
prestado.
Por fim, evidente que não houve alteração
unilateral do preço. Na realidade, o autor matriculou-
se, inicialmente, no curso de pós-graduação em medicina
estética,
com
mensalidade
estipulada
no
valor
de
R$2.807,00 e, ao depois, matriculou-se no curso de pós-
graduação em dermatologia, com mensalidade estipulada no
valor de R$4.270,00. Trata-se de serviços diferentes, o
que autoriza a cobrança de valores díspares, sem que
isso
configure
obrigação
iníqua,
capaz
de
gerar
desvantagem exagerada ao consumidor.
Assim, considerando a validade dos contratos e a licitude da conduta da requerida,
incabível sua condenação à devolução das parcelas pagas,
ou
ao
pagamento
de
danos
patrimoniais
(sequer
especificados) ou morais.” (fls. 253/254).
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido.
Em razão sucumbência, condeno o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao
pagamento dos honorários advocatícios do(s) patrono(s)
da requerida, que, com fulcro no artigo 85, §2o, do
Código de Processo Civil, fixo em 10% do valor da causa
(a que se atribuiu o valor de R$90.982,00).” (fls.
254/255).
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, majora-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85,
§11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, afastada a preliminar,
nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator